Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-19.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0702012-19.2020.8.07.0019 EMBARGANTE: FILLIPE RODRIGUES CARDOSO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS VÍTIMA: TAYANE RODRIGUES DE ARAUJO COSTA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Tendo em vista que a embargante requereu efeitos infringentes, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator